Tribunal: TJES
Processo: 0001106-19.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-19.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI SIMOES SARTORIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAR ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. VALOR DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, APLICADO NA MÁXIMA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração redutora máxima do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, notadamente na modalidade "guardar" substâncias entorpecentes; (ii) examinar se é cabível a aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.34320/06, configura-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos, independentemente da existência de comércio efetivo, sendo crime de perigo presumido.
A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo, que atestam a apreensão de 8,2g de
crack
e 44,7g de maconha, acondicionados e prontos para comercialização.
A autoria resta evidenciada por depoimentos harmônicos de agentes públicos responsáveis pela apreensão, que confirmam o cumprimento de mandado de busca na residência do apelante, local onde foram localizados os entorpecentes, bem como pelas declarações extrajudiciais da companheira do réu, que indicou a propriedade da droga.
Os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e especial valor probatório, sobretudo quando coerentes e desprovidos de vícios ou interesses particulares.
A tentativa de desqualificação da prova com base na alegação de acesso ao local por terceiros não afasta a autoria, especialmente diante do conjunto probatório robusto e convergente.
Quanto à fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo de primeiro grau reconheceu o tráfico privilegiado e aplicou a fração de redução máxima (2/3), não havendo interesse recursal remanescente nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001106-19.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI SIMOES SARTORIO

Advogado(s) do reclamante: JEFFERSON PIRES PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Davi Simões Sartório
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado
da
Vara
Criminal da Comarca de Marataízes

(
id.
14641567
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 9 de junho de 2022, por volta das 16h45min, em uma residência situada na Rua Pedro Marvila, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado DAVI SIMÕES SARTÓRIO, agindo de forma consciente, encontrava-se guardando, com o intuito de comercialização, 25 (vinte e cinco) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack” e 09 (nove) “papelotes” de substância similar à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos daquele caderno investigatório que agentes da Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, por força de denúncias sobre a existência de tráfico de drogas ilícitas no referido local, se deslocaram até a residência do denunciado.

Registram, ainda, que ao serem recebidos na sobredita residência pela companheira do denunciado, vieram a localizar e apreender as drogas ilícitas acima mencionadas, bem como a quantia de R$ 408,60 (quatrocentos e oito reais e sessenta centavos). Ao ser ouvida sobre a propriedade daqueles itens, a companheira do denunciado afirmou que eles pertenciam ao demandado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
a instânc
ia condenou o
recorrent
e

nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
1
(
um
) an
o
e 0
8
(
oito
) m
eses
de reclusão
,
e pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
14641568
, a defesa requer a absolvição do recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
,
com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância
entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, se
m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls.
06/08
,
Auto de Apreensão
à

fl.
12,

Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
20
,

e

Laudo de Exame Químico
à fl. 30
,
que atestam a apreensão de
25 (vinte e cinco) pedras de crack, totalizando 8,2g da substância, e 44,7g de maconha, divididos em 09 (nove) buchas.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
a respeito

d
a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o policial civil Carlos Eduardo Miranda Comitre, ainda em sede investigativa à fl. 09,
in verbis
:

Que hoje, juntamente com o K9 da guarda Municipal de Marataízes, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 0000712-12.2022.8.08.0069 expedido pelo Juiz de Direito desta comarca de Marataízes, realizamos a apreensão de nove papelotes grandes de maconha, vinte e cinco pedrinhas de crack embaladas e prontas para o comércio, além de quatrocentos e oito reais em dinheiro trocado; Que a busca foi realizada na residência de DAVI SIMÕES SARTÓRIO; Que DAVI não estava em casa; que na residência estava a companheira de DAVI, ADRICI SOARES, a qual alegou que a droga pertencia a DAVI e que não tinha nada a ver com aquilo; [...].

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (termo de audiência no id. 68790359), embora não se recordasse detalhadamente sobre os fatos, o policial civil confirmou a participação no cumprimento do mandado de busca e apreensão junto com agentes da guarda municipal, que resultou na apreensão das drogas na residência do ora apelante. Acrescentou, também, que ainda existem investigações a respeito do envolvimento do tráfico de drogas com o recorrente, que continua traficando na região.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do guarda municipal Rômulo Costa Nogueira (termo de audiência no id. 68790359), que acrescentou que a própria companheira do apelante afirmou que as drogas pertenciam ao ora denunciado.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos
agentes de segurança pública
que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas,
seus
depoiment
os
ganha
m
especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto à testemunha Adrici Soares, companheira do réu, ao ser ouvida em sede investigativa, à fl. 16, afirmou que “
a droga encontrada em sua residência pertence a Davi; Que não tem nada a ver com essa droga; Que não sabe dizer onde Davi vendia a droga; Que não sabe dizer
onde ele comprava as drogas; Que ele geralmente vendia crack e maconha; Que porém não sabe dizer nada sobre a sua movimentação”
.

Em juízo,
todavia,
a companheira do apelante alterou parcialmente a versão dos fatos, afirmando que a droga estava na escada, em local que poderia ser acessado por terceiros, em que pese a escada dê acesso a tão somente a casa
do casal
.

Quanto ao réu,
negou a autoria do crime, afirmando que as drogas foram encontradas na escada da sua residência, sendo que o portão do local fica aberto, podendo ser acessado por terceiros.

D
e todo o exposto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, e
a
parcial alteração da versão de sua companheira ao prestar declarações em juízo, é certo que os depoimentos do policial civil e do agente da guarda municipal, somados à declaração extrajudicial da companheira do réu e da prova documental, evidencia
m
que o réu praticou a conduta de
guardar
entorpecentes, o que é suficiente para consumar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto,
incabível o acolhimento do
pleito absolutório
.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração redutora máxima referente à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se que padece de interesse recursal, haja vista que o magistrado
a quo
procedeu a redução máxima prevista quando do reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do réu.

À luz de todo o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 28 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)